Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715151-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JENIFFER BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO IMPUGNADO E A TESE JURÍDICA FIXADA EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.139 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RETRATAÇÃO PROMOVIDA. CONFORMAÇÃO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o Presidente ou o Vice-Presidente do tribunal deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1977027/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema n. 1139). Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Promovida a retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, para dar parcial provimento ao recurso de apelação. A recorrente alega violação ao artigo 33 da Lei 11.343/06, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse/porte de drogas para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Embora o presente rejulgamento limite-se à análise da aplicação da causa de redução de pena conforme entendimento do STJ, registre-se que não há nada a reparar quanto ao reconhecimento da materialidade e autoria do crime de tráfico, nos termos do acórdão proferido por esta 3a Turma, porquanto comprovou-se que JENIFFER BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA e o corréu RAFAEL ALVES MOURA, 29 de abril de 2022, por volta das 12h, no Setor Central, AE 2, Administração Regional, Praça do Relógio, nas proximidades do Colégio Clarentiano, Taguatinga/DF, venderam uma pedra de crack, de 0,15g (quinze centigramas) ao usuário ANDERSON FREIRE ARAÚJO, conforme aprofundado no aresto proferido. Mantida a condenação da apelante por incursão no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.” (ID 53510512) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020